Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705425-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BERNADETE DE LOURDES LOPES ALVIM, JULIO CESAR ALVIM AGRAVADO: DIANA PIRES DE SOUZA, DANIEL MEDEIROS DE MENDONCA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BERNADETE DE LOURDES LOPES ALVIM e JULIO CESAR ALVIM contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0702852-83.2020.8.07.00001, ajuizados em desfavor dos agravados - DIANA PIRES DE SOUZA e DANIEL MEDEIROS DE MENDONCA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a manutenção da posse dos agravantes no imóvel. Em breve síntese, narram que adquiriram em 2010 o imóvel localizado no 3o Pavimento, sala 305, na EQ 3⁄4, da Área Especial no 2, do Lúcio Costa/DF, encontrando-se o bem quitado, tendo sido comprado à época pelo valor de R$ 33.000,00 a título de entrada e o restante do pagamento via boleto bancário. Afirmam que, conquanto detenham escritura pública, o bem foi leiloado, sem o seu conhecimento, por dívidas da empresa construtora do imóvel. Dizem que só tiveram conhecimento do leilão após a notificação do inquilino para desocupação. Asseveram que ajuizaram os presentes embargos antes da assinatura da carta de arrematação do bem, mas a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que formularam, ao fundamento de que os embargos seriam intempestivos. Discorrem que o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro é de cinco dias da adjudicação, alienação ou arrematação, desde que não assinada a respectiva carta, conforme ocorrido no caso dos autos. Colacionam jurisprudência em abono à sua tese. Buscam, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do agravo, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de terceiro que ajuizaram. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida concluiu que os embargos de terceiro são intempestivos, porquanto ajuizados depois de escoado o prazo de cinco dias previsto no art. 675 do CPC, contado da data da conclusão da arrematação, que teria sido finalizada em 12/11/2019. Os agravantes, por sua vez, afirmam que tal entendimento é equivocado, pois o quinquídio legal deve ser contado do efetivo conhecimento, pelos embargantes, do esbulho ou turbação, que teria ocorrido tão somente com a notificação do inquilino para desocupação do imóvel. O art. 675 do CPC/2015, que tem redação idêntica ao do art. 1.048 do CPC/1973, dispõe o seguinte: Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (grifo nosso) Do referido dispositivo, verifica-se que o legislador não fixou termo inicial do prazo de oposição dos embargos de terceiro, mas apenas um limite final, o quinto dia após a efetiva expropriação do bem, caracterizada pela adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, desde que antes da assinatura da respectiva carta. Por oportuno, cumpre anotar que essa regra é aplicável quando o terceiro tem conhecimento da penhora; caso contrário, na hipótese de o terceiro tomar ciência quando já ultrapassado o quinquídio legal, admite-se o ajuizamento da ação dos embargos de terceiro após a assinatura das cartas. No caso, em que pese as alegações dos agravantes, observa-se que, quando os presentes embargos de terceiro foram ajuizados (em 30/01/2020), não só a arrematação do imóvel estava perfeita e acabada (ocorrida em 12/11/2019), como os agravantes já estavam cientes da penhora há muito tempo, conforme se verifica da escritura de compra e venda outorgada em abril de 2019 (ID 14830624). Assim, ao menos nesta análise inicial, não se verifica a probabilidade do direito postulado, porquanto ultrapassado o prazo de cinco dias previsto para os agravantes ajuizarem a ação incidental. Dessa forma, não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para que a tutela provisória seja deferida, mantenho, por ora, a decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator